Tribunal: TJBA
Processo: 8021318-02.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021318-02.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: LEANDRO COUTINHO COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA QUANDO INOBSERVADO O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROCESSO Nº 8021318-02.2024.8.05.0080 ANO: 2025 SÚMULAS/PRECEDENTES UTILIZADOS: TEMA 1.132/STJ. I. CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 8021318-02.2024.8.05.0080, ajuizada em face de Leandro Coutinho Costa, perante a 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A parte apelante sustenta a regularidade da notificação, alegando que o envio foi realizado para o endereço constante em contrato, sob o respaldo do Tema 1.132/STJ, requerendo a cassação da sentença e o regular prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação regular da constituição em mora do devedor, requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, especialmente diante da divergência entre o endereço contratual e o endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia recursal limita-se à análise da regularidade da constituição em mora, elemento essencial para a procedência da ação de busca e apreensão. Constatou-se, nos autos, que a notificação foi enviada a endereço diverso do previsto no contrato de financiamento — Rua Pedro Américo, nº 991, Tomba — ao passo que o contrato aponta como endereço válido a Rua Politeama, nº 35, Feira de Santana/BA. O Tema 1.132/STJ estabelece a suficiência da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato para caracterização da mora. Todavia, a presunção relativa de mora não se aplica quando a comunicação é enviada a endereço estranho ao vínculo contratual, não havendo qualquer demonstração de aditamento ou alteração contratual válida. A ausência de comprovação da mora impossibilita o regular prosseguimento da ação, por se tratar de pressuposto processual objetivo, apto a obstar o exame do mérito. Correta, portanto, a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência da constituição válida da mora do devedor fiduciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “1. A constituição válida da mora do devedor é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.” “2. A presunção de constituição de mora, prevista no Tema 1.132/STJ, exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, não se aplicando quando expedida a local diverso sem comprovação de aditamento contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte apelante, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, SALA DAS SESSÕES, de de 2025. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora MM21